Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA WARMELING HERDT - CPF: 027.615.349-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (EMBARGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELIELTON HERDT por meio da petição de ID 108627493, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 107568496) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que não acolheu sua pretensão de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n. 41.594, sob alegação de impenhorabilidade de bem de família, devendo prevalecer a penhora efetivada nos autos por Termo, conforme preceitua o art. 3º, V, da Lei 8009/90.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise dos documentos juntados para afastar a alegação de benefício da entidade familiar, em afronta ao artigo 371 do CPC, vez que ele e sua família, constituída pela esposa e filhos, é que formam uma entidade familiar e que jamais foram beneficiados pela dação em garantia do imóvel, tendo sido dado em garantia de dívida de terceiros alheios a essa entidade familiar.

Defende, igualmente, que há obscuridade e contradição no acórdão quanto à figura de entidade familiar, em afronta ao artigo 1.723 do Código Civil e a Lei 8.009/90.

Assim, requer o recebimento e conhecimento dos presentes embargos, para que se manifestem acerca das omissões e contradições apontadas, sanando-as, bem como manifestem-se acerca dos dispositivos legais aqui invocados, para que, em instância superior, os fundamentos possam ser analisados e julgados os pedidos, como de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 107568496), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por ELIELTON HERDT e manteve a decisão interlocutória que não acolheu sua pretensão de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n. 41.594, sob alegação de impenhorabilidade de bem de família, devendo prevalecer a penhora efetivada nos autos por Termo, conforme preceitua o art. 3º, V, da Lei 8009/90, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, inclusive quando do julgamento do agravo interno interposto pelo mesmo recorrente/embargante.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021